Tribunal: TJBA
Processo: 8043158-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043158-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ENERGIA E PETROLEO VITORIA DA CONQUISTA COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR, DANIEL ALMEIDA GARCEZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVL. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIDATA DO IMÓVEL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A EXPEDIÇÃO DE ORDEM EVACUATÓRIA,
A QUAL PODERÁ SER ADOTADA APÓS A FASE INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PROPRIETÁRIO LOCADOR.
POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL AO LOCATÁRIO QUE TEVE DEFERIDO O PRECESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDUCIAL.
AGRAVO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento n.
8025142-15.2024.8.05.0000
, da Comarca de Itabuna,

em que figuram, como Agravantes,
ENERGIA E PETRÓLEO VITÓRIA DA CONQUISTA COMBUSTÍVEIS LTDA
,
e, como Agravada,

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07